Tribunal: STF
Processo: RE 74436
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
1. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. SUBSISTENCIA DA REGRA CONTIDA NO ART.411 DO
CPP, SEM EMBARGO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA JULGAR
OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, 2. INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO.
RECONHECIMENTOA LUZ DAS PROVAS. IRREVISIBILIDADE NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.